Tribunal: TJBA
Processo: 0504769-40.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504769-40.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: MARIA ANALIA LIMA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOS AVAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA INST NCIA A QUO. ANULADAS AS GARANTIAS. AVAIS PRESTADOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, POR MEIO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR, SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. ANUÊNCIA EXIGIDA NO CONTRATO SOCIAL PARA ASSUMIR OBRIGAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO OU ONERAR IMÓVEL DA SOCIEDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA EM DOCUMENTO PÚBLICO, CONFECCIONADO ANTES DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS DEMAIS INTEGRANTES DA EMPRESA, QUE NÃO AVALIZARAM A GARANTIA, AGIRAM COM O INTUITO DE FRAUDAR TERCEIROS. ÔNUS DA DEMANDADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0504769-40.2017.8.05.0274, no qual figuram como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e como apelada,
MARIA ANALIA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DESPROVER
o apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

2

Procurador(a) de Justiça